Tribunal: TJDFT
Processo: 0758048-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TESTE DO BAFÔMETRO. RECUSA. ART. 165-A DO CTB. REGULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO EXIGÊNCIA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em que pretende a reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes a fim de se ver livre das penalidades decorrentes da infração descrita no art. 165-A do CTB.
2. A Súmula no 312 do STJ prescreve que no processo administrativo para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. No caso, o recorrente tomou conhecimento da infração no momento da autuação e foi ainda notificado da penalidade dentro do prazo de 180 dias contado da data da infração, nos termos do disposto no art. 282, §6o, do CTB.
3. Não há previsão legal para que as notificações sejam enviadas com aviso de recebimento, com a devida comprovação de que foi entregue ao destinatário. O art. 282 e parágrafos somente mencionam a necessidade de expedição de notificação ao proprietário do veículo ou infrator, sem demais exigências. Precedentes: Acórdãos 1681385 e 1682713.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% do valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.